Tribunal: TJMT
Processo: 1004787-32.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004787-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCILENE SOUZA CORTEZ - CPF: 010.751.921-61 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004787-32.2024.8.11.0002
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Recorrida:
LUCILENE SOUZA CORTEZ.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 a 27/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que condenou a administradora de consórcio à restituição de valores pagos pela consorciada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a legalidade da cobrança de taxa de permanência e a ausência de ato ilícito que justifique a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da taxa de permanência em razão da não retirada do crédito pelo consorciado após o encerramento do grupo; e (ii) determinar se a conduta da administradora de consórcio enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de taxa de permanência sobre valores não resgatados pelo consorciado somente é legítima se houver notificação prévia e comprovada pela administradora, nos termos do art. 31, I, da Lei no 11.795/2008.

No caso concreto, a administradora não demonstrou ter comunicado o consorciado sobre a necessidade de resgate dos valores, o que torna indevida a cobrança da taxa de permanência.

O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, inexistindo, no caso concreto, elementos que demonstrem ofensa a direitos da personalidade.

Os juros moratórios sobre a restituição das parcelas pagas pelo consorciado incidem a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de taxa de permanência por administradora de consórcio é indevida quando não há comprovação de notificação prévia ao consorciado sobre o encerramento do grupo e a disponibilidade do crédito.

A mera falha na prestação do serviço não enseja, automaticamente, indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade.

Os juros moratórios sobre a devolução das parcelas pagas pelo consorciado devem incidir a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 11.795/2008, art. 31, I; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.304.939/RS; TJMT, N.U 1030142-12.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024; TJMT, N.U 1002841-81.2022.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 19/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 262812758, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de
dano moral
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, contado a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$
28.644,74 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)

a título de
danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega a inexistência de ato ilícito, a ausência de dados bancários para a restituição dos valores e a legalidade da cobrança da taxa de permanência, nos termos do item 58.1 do regulamento do consórcio constante no id. 262812753.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante firmou com a reclamada o contrato de consórcio no 1425004, referente ao grupo 2854, cota 490, com duração de 47 (quarenta e sete) meses, tendo quitado todas as parcelas, conforme demonstrado no extrato anexo ao id. 262812751.

Relata que foi contemplada em 26/11/2021, com o encerramento do grupo. No entanto, optou por não resgatar a carta de crédito, preferindo receber o valor correspondente por meio de transferência bancária.

Afirma que teria direito ao montante de R$ 28.644,74 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), já deduzidos os valores referentes à taxa de administração e ao seguro.

Contudo, argumenta ter recebido apenas R$ 4.088,87 (quatro mil oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos) de um total de R$ 34.100,89 (trinta e quatro mil, cem reais e oitenta e nove centavos), que havia sido integralmente pago no consórcio.

Por sua vez, a empresa reclamada sustenta que, após o encerramento do grupo, a reclamante foi devidamente notificada, mas não se manifestou. Assim, os valores permaneceram sob sua administração, incidindo a cobrança de taxa de permanência, conforme previsto no item 58.1 do regulamento do consórcio.

No caso dos autos, restou incontroversa a contratação do consórcio e sua quitação pela reclamante, conforme extrato de quitação constante no id. 262811691.

Nesse contexto,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de cobrança da taxa de permanência e, consequentemente, ao valor restituído administrativamente.

Pois bem, ao analisar o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que não há comprovação de que a reclamada tenha efetivamente notificado a consumidora para realizar o resgate dos valores.

Isso porque a tela sistêmica anexada no id. 262812752, impugnada especificamente pela reclamante, não evidencia que houve comunicação sobre o encerramento do grupo e a necessidade de retirada dos valores. Importa ressaltar que, caso a empresa tivesse realmente enviado um e-mail, bastaria apresentar sua cópia, em vez de um
print
unilateral.

Nesse contexto, a cobrança da taxa de permanência não se sustenta, pois a reclamada não comprovou ter comunicado a consorciada sobre o encerramento do grupo, requisito essencial para sua exigência, conforme determina o art. 31, inciso I, da Lei no 11.795/2008,
verbis
:

Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio,
a administradora deverá comunicar
:

I –
aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie
;
(grifei)

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSORCIO - VALOR REMANESCENTE – TAXA DE PERMANÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança da taxa de permanência é permitida quando o plano é encerrado e, após notificação, o consumidor quedar-se inerte
o consumidor é devidamente notificado e este queda-se inerte e, acima de tudo, a administradora não possua os dados bancários do consorciado, gerando a obrigatoriedade em administrar os valores não resgatados
, como gestora desses recursos, com tratamento contábil específico, conforme dispõem os artigos 34 e 38 da Lei n. 11.795/2008, o que não ocorre no caso.
(TJMT – N.U 1030142-12.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)
(grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
TAXA DE PERMANÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. TAXA ILEGÍTIMA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Após o encerramento dos grupos de consórcio, os consorciados que não utilizaram seus créditos, bem como aqueles excluídos do grupo e os ativos com valores remanescentes, devem procurar a administradora para o recebimento da quantia disponível, podendo haver retenção deste valor para custeio da taxa de permanência. Todavia,
para a legitimidade da cobrança da taxa de permanência é necessário que: a) a administradora do consórcio não tenha os dados bancários do consorciado; b) o consorciado tenha sido notificado e permanecido inerte; c) haja expressa previsão contratual; e d) o percentual previsto não seja abusivo.

Para comprovar a ocorrência da notificação, é necessário demonstrar que o comunicado foi efetivamente recebido.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

(TJMT – N.U 1002841-81.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)
(grifei)

Portanto,
considerando que a empresa reclamada não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia e estando comprovado o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade, deve responder pelos danos materiais causados à autora
.

No presente caso, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO
. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT – N.U 1069414-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir da
citação
. Contudo, conforme orientação do
e.
Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de devolução das parcelas pagas pelos consorciados, os juros moratórios da indenização por danos materiais incidem a partir do
trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial
(
STJ – REsp n. 1.304.939/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 6/3/2019
).

Ressalta-se que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A proposito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL, MÓVEL E DE EQUIPAMENTOS
.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELA
S
. - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE.
Para o contrato firmado na vigência da Lei 11.795/2008, a restituição deve se dar após o encerramento do grupo
. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Ausência de abusividade da cobrança de percentual acima de 10%. Súmula 538 do STJ. - CLÁUSULA PENAL E MULTA. Somente incide a cláusula penal ou multa compensatória se comprovado o efetivo prejuízo. Precedentes do STJ. - RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. É possível a restituição após o encerramento do grupo, se houver saldo. - SEGURO DE VIDA. Ausência de abusividade na cobrança do seguro, que visa à quitação das prestações pela seguradora. Impossibilidade de restituição dos valores pagos sob esta rubrica, pois a requerente esteve albergada durante a contratação. - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Os juros de mora são devidos a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo. O termo inicial da correção monetária é a data de cada desembolso
. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios devidos pela parte ré que devem incidir sobre o valor da condenação. Aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.
(Apelação Cível No 70077912285, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 30/08/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar
a condenação a título de
danos
morais
.

Ainda,

determino,
de ofício
, que
os juros de mora incidam a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025